Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709687-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 563/STJ. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DOS JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. INVIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Inaplicável o entendimento constante da Súmula no 563 do c. STJ em relação às entidades fechadas de previdência privada, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável apenas às entidades abertas de previdência privada. 2. A Lei Complementar no109/2001 vedou apenas às entidades fechadas de previdência privada a realização de operações financeiras com seus participantes, conforme inteligência do parágrafo único, do art. 71 e do art. 76, §1o, de modo que somente as entidades abertas de previdência privada podem realizar operações de natureza financeira, sendo equiparadas a tais. 3. As entidades fechadas de previdência privada, por não possuírem caráter de instituição financeira, não podem cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários participantes, de modo que eventual contrato de mútuo celebrado se submete à Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil. 4. Não se insurgindo o participante/mutuário acerca da validade da capitalização mensal de juros, pugnando tão somente pela devolução de diferença apurada entre a capitalização mensal e a anual, sob o fundamento de não ter havido previsão expressa da incidência de juros capitalizados no contrato entabulado, revela-se inviável o reconhecimento de eventual ilegalidade na capitalização mensal de juros havida em contrato de mútuo celebrado com entidade fechada de previdência privada, sob pena de configurar julgamento extra petita, mormente por se tratar de direito patrimonial disponível da parte, a qual não pode ser alçada ao status de hipossuficiente (art. 6o, VIII, CDC), ante a não incidência do código consumerista ao caso, devendo ser observado, ainda, os limites objetivos da lide, insculpidos no pedido e causa de pedir. 5. Em casos tais, revela-se aplicável, analogicamente, o disposto no Enunciado no 381 da Súmula do c. STJ, que dispõe: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." 6. Não prospera o fundamento recursal no sentido de que não houve expressa previsão contratual para capitalização mensal dos juros, quando existe cláusula contratual claramente redigida prevendo tal ocorrência. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que a recorrida, como entidade de previdência complementar fechada, sem fins lucrativos, não pode ser equiparada à instituição financeira. Por consequência, estaria impedida de praticar juros mensalmente capitalizados nos contratos de mútuo firmados com seus associados. Subsidiariamente, ainda sem indicar qualquer artigo de lei federal, acresce que a Medida Provisória 2.170-36/2001 não pode ser aplicada ao caso em tela por falta de previsão legal. Aduz que não há previsão expressa no contrato de mútuo pactuado entre as partes que possibilite a capitalização mensal de juros. Ademais, assevera violação aos enunciados 539 e 541, ambos da súmula da Corte Superior. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 206, §1o, do Código Civil. A uma, pois referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). A duas, porquanto não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tal norma violada. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao apelo especial. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1595312/SP (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 20/5/2020). A três, porque “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal." (REsp 1440099/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 29/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante às demais teses recursais, pois, consoante remansosa jurisprudência do STJ, “A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1814240/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). Outrossim, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp 1448100/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Primeiramente, porque, da mera leitura da ementa do julgado, é possível extrair que, ao contrário do afirmado no apelo, “Não prospera o fundamento recursal no sentido de que não houve expressa previsão contratual para capitalização mensal dos juros, quando existe cláusula contratual claramente redigida prevendo tal ocorrência” (g.n.). Dessa feita, para que fosse possível infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, seria necessário, antes, o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em segundo lugar, no tocante à suposta violação aos verbetes sumulares 539 e 541, ambos da Corte Superior, porquanto “o enunciado de súmula não se enquadra no conceito de Lei Federal, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior na Súmula n. 518/STJ, in verbis: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula."” (AgInt no AREsp 1178508/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, “A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (REsp 1845327/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010